Tribunal: CARF
Processo: 10980.909562/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909562/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.489 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao creditamento de IPI, aplicando-se
ao caso o que restou decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.891/SP (Tema no 322
de Repercussão Geral) e a Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de
24/06/2020, acerca da aquisição de produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM),
no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo, cabendo à unidade de
origem apurar os valores admissíveis.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909562/2017-34
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99, deferidos parcialmente em razão das seguintes irregularidades, constantes do Despacho
Decisório Eletrônico:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e,
b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, julgada
pela 27a Turma da DRJ08, que por unanimidade de votos, decidiu pelo indeferimento da
Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (i) os concentrados não faziam
jus à isenção do art. 6o do DL 1.435/75, pois não teriam sido elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional; (ii) a SRFB e as Autoridade Tributárias
possuem competência para verificar o cumprimento dos incentivos fiscais do DL 1.435/75 e o
aproveitamento de créditos no âmbito da escrita fiscal do IPI; (iii) ausência de previsão legal
para o creditamento de insumos isentos previstos no art. 81, II, do RIPI/2010; (iv) ausência de
aplicação disposto no art. 76, II, a, da Lei no 4.502, de 1964, c/c o art. 100, II e parágrafo único,
do CTN, para a exclusão de penalidades e juros de mora.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em sua defesa
as razões sumariamente expostas a seguir:
a) do direito ao crédito ficto de IPI, relativo à aquisição de concentrados isentos
com fulcro no art. 81, II, do RIPI/10, em razão da tese fixada pelo STF
reconhecera a existência de repercussão geral da questão concernente ao
direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos oriundos de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus;
b) que a isenção do art. 6o do DL no 1.435/75 perde a relevância à vista do
exposto anteriormente, vez que o direito ao crédito ficto de IPI ora analisado
tem duplo fundamento, ambos autônomos e independentes, e esse direito ao
crédito ficto de IPI já está assegurado pela tese fixada do RE no 592.891,
julgado sob sistemática de repercussão geral.
c) não são devidos multa, juros de mora e correção monetária, em razão do
contido no art. 100, parágrafo único do CTN, que estabelece que a
observância de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
tem o condão de excluir a cobrança;
d) incabível a multa do presente caso, em razão do disposto no art. 76, II, "a", da
Lei no 4.502/64;
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e
cancelar o despacho decisório, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e
homologação integral da compensação realizada.
É o relatório.

Voto
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/02/2021 (fl.346) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/02/2021 (fl.347) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito do Recurso Voluntário.
II - Possibilidade de creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus:
Como relatado acima, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no
24891.53435.220714.1.1.01-3055, no valor de R$ 4.652.573,75, relativo ao saldo credor do 2a
trimestre de 2014, cumulado com Declarações de Compensação, deferido parcialmente no
montante de R$ 1.168.268,22.
A decisão a quo manteve integralmente o Despacho Decisório por dois motivos:
a) que os concentrados não seriam beneficiados pela isenção do art. 6o do DL no
1.435/1975, pois um dos requisitos legais para concessão do benefício teria sido
descumprido pela empresa Recofarma, qual seja, utilização direta de matérias-
primas agrícolas extrativas vegetais de produção regional (leia-se da Amazônia
Ocidental) na fabricação dos concentrados, tendo em vista que os insumos
utilizados seriam industrializados, tais como o álcool, o caramelo e o ácido cítrico;
b) especificamente sobre a isenção do art. 81, inciso II, do RIPI/2010, não há direito
ao crédito por parte do adquirente por falta de autorização legal expressa,
necessária nos termos do art. 150, § 6°, da Constituição Federal, uma vez que não
há IPI destacado e cobrado na operação anterior, tratando-se de um crédito ficto ou
presumido. Com respeito à coisa julgada formada no RE no 212.484-RS e ao RE
592.891/SP, a matéria já foi analisada no item DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO. Apesar do julgamento favorável, este ainda
não pode ser aplicado pelas autoridades administrativas, pois como visto
anteriormente, ainda pendente de manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional a respeito do tema, para fins de aplicação do art. 19-A, III, e § 1o, da Lei
no 10.522/2002.
Por sua vez, a recorrente argumenta, em relação à isenção do art. 9o do Decreto
Lei no 288/67, a decisão desconsiderou os créditos fictos de IPI decorrentes das aquisições de
insumos isentos oriundos de industrial localizado na Zona Franca de Manaus, por entender que
não haveria previsão legal para o creditamento de IPI com base na referida isenção e deixou de
aplicar a tese fixada pelo STF no RE no 592.891, em decisão definitiva proferida na sistemática
da repercussão geral.
Aduz, ainda, que a isenção do art. 6o do DL no 1.435/75 perde a relevância à vista
do exposto anteriormente, vez que o direito ao crédito ficto de IPI ora analisado tem duplo
fundamento, ambos autônomos e independentes, e esse direito ao crédito ficto de IPI já está
assegurado pela tese fixada do RE no 592.891, julgado sob sistemática de repercussão geral.
Na análise dos autos, verifica-se que assiste razão a recorrente. Vejamos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

Primeiramente, cumpre esclarecer que a questão da classificação fiscal não foi
levantada nos autos, até porque o Despacho Decisório é sucinto e tem como supedâneo a apenas
afirmativa de “ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal”,
sem qualquer alusão aos motivos determinantes desta assertiva, que foram trazidas somente na
decisão de primeira instância e o que passa-se a analisar abaixo.
A matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento de IPI na
aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e necessário tratamento
diferenciado às empresas sediadas na ZFM, ou seja, se o Contribuinte tem ou não, o direito de
tomar créditos do IPI, de produtos isentos, os chamados "concentrados" de refrigerantes, por
serem oriundos da designada "Amazônia Ocidental" – situada no parque industrial da Zona
Franca de Manaus - ZFM.
No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a sistemática
de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. (grifou-se)
No julgamento do RE 592.891, o acórdão do STF restou ementado nos seguintes
termos:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I
E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Destacam-se alguns trechos do voto da Ministra Relatora, verbis:
(...) é imperativo o reconhecimento dos referidos créditos sob pena de serem
anulados os efeitos da isenção do IPI e, assim, ser contrariada a finalidade da criação
da ZFM. Como a não cumulatividade albergada no art. 153, o 3o, II, da nossa Lei
Fundamental a tanto não se presta, consoante a reafirmada jurisprudência da Casa, resta
saber se a Constituição confere à peculiar isenção da sub-região de Manaus força
suficiente para tanto.
(...)
A Zona Franca de Manaus consubstancia área detentora de regime jurídico
temporário e especialíssimo, único no formato federativo nacional, com o escopo de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

realizar a imprescindível missão desenvolvimentista, consoante orienta o art. 1o do
decreto-lei instituidor, ao considerar as mercadorias brasileiras a ela destinadas como
“exportadas para o estrangeiro”, gozando dos benefícios fiscais concedidos à
exportação, dentre eles a desoneração frente ao IPI.
De igual modo, importações realizadas por empresas situadas na ZFM não se submetem
ao IPI, bem como isentas do IPI todas as mercadorias lá produzidas, “quer se
destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do
território nacional”, na dicção do art. 9o do mesmo diploma, verbis:
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras
regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos
no art. 7° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
(...)
Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.24 Também neste sentido, Hugo de Brito Machado.
(...)
O fato de a Constituição Federal encampar o desenvolvimento da Zona Franca de
Manaus, constitucionalizando os dispositivos do Decreto Lei no 288/1967,
transformou-os, no dizer de Ives Gandra da Silva Martins, em verdadeira norma
constitucional de exceção, “fugindo, pois, à normatividade tributária constitucional
estatuída no capítulo I do Título VII da Lei Suprema, que disponha diversamente.”
(...)
Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos da
Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos
fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. “A diferenciação da
Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se a sua diferença
geográfica e econômica. Sendo ela, de fato, diferente por razões geográficas e
econômicas, deve ser tratada, de direito, de modo diferente, para que, um dia, possa
ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a regras iguais. Em suma, sendo
diferente, ela precisa de regras diferentes que possam promover a sua igualdade”,
assevera Humberto Ávila na obra citada.
(...)
Não bastasse, o constituinte originário assentou expressamente a preservação dos
incentivos fiscais para Zona Franca de Manaus em razão da busca pelo
desenvolvimento nacional através da redução das desigualdades regionais. A
isenção de IPI para produtos oriundos da sub-região de Manaus atua em prol do
pacto federativo para que a assimetria de direito possa corrigir a assimetria de fato
e assim confere tratamento desigual para situações desiguais. (grifou-se)
Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da especial
posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Tal decisão tronou-se definitiva no âmbito judicial, na data de 18/02/20212.
Nesta decisão ficou claro que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus, como se observa na seguinte parte do voto da Ministra Rosa
Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub- “ do que adotar a alíquota prevista no direito
posi ” alavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Assim, verifica-se que sendo a alíquota do insumo adquirido zero, não há direito a
crédito algum de IPI, visto que por uma questão de lógica, pois crédito de zero é zero. Em
consequência, o crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em função da alíquota
do produto adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu a Nota
SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME e incluiu o referido tema na lista de dispensa
de contestação e recursos daquela Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região.
Precedente: RE n° 592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Mencionada Nota Explicativa foi, ainda, remetida à RFB para os fins da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, de forma a vincular as atividades da RFB ao entendimento
judicial desfavorável em comento.

2 Trânsito em julgado em 18/02/2021, conforme consulta processual no sítio do STF. Link
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro
cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

Na esfera deste Colegiado, o art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), determina a reprodução pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.
Ainda, a decisão proferida no âmbito dos tribunais superiores com repercussão
geral reconhecida, “será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito”, conforme preconiza o §2o do art. 987 do
CPC.
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento
judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI
na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).
Ressalta-se, quanto à discussão acerca do direito ao crédito básico de IPI na
aquisição de insumos oriundos da ZFM com isenção, sem que ofenda o princípio constitucional
da não cumulatividade e direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo art. 6o do Decreto-lei no
1.435, de 1975, já foi enfrentada pela CSRF, no Acórdão no 9303-013.937, julgado em
11/04/2023, de relatoria do Ilustre Conselheiro Valcir Gassen, que por unanimidade aplicou ao
caso o que restou decidido pelo STF, em sede de repercussão geral do RE no 592.891/SP.
Confira-se ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral,
decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e
material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário neste tópico, para reconhecer
o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus, sob o regime de isenção, com fulcro no art. 81, inciso II, do RIPI/2010, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário no
592.891/SP.
Provido o recurso pela questão de fundo, fica superada a discussão quanto aos
acréscimos legais.
III - Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento para reconhecer o direito ao creditamento de IPI aplicando-se ao que restou decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.891/SP (Tema no 322 de Repercussão Geral) e da
Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020, acerca da aquisição de
produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM), no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo, cabendo à unidade de origem apurar os valores
admissíveis.
É como voto.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.489 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.909562/2017-34

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 554
DF CARF MF
Original